Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-70.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017166-70.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAILA VANDERLEIA BARROS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 817.464.581-00 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER” - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - POSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAILA VANDERLEIA BARROS AMORIM DOS SANTOS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor da embargada
OI S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposto vício existente na decisão exarada alegando que “
uma vez reconhecido a prescrição do débito, portanto, cabia ao d. Juízo prolatar a procedência do pedido da embargante, declarando ser inexigível o débito inscrito em seu CPF e determinado a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva do mesmo
”.

Cita que “
o próprio nome do sistema - ‘Limpa Nome’ - configura meio coercitivo para que o consumidor pague a dívida, fazendo-o crer, sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está sujo no mercado
”.

Enfatiza que “
a presente demanda não visa a reconhecimento de inexistência do débito, mas apenas seja reconhecida a prescrição desse, sendo declarada sua consequente inexigibilidade, a fim de que a ré cesse seus atos de cobrança em face da parte embargante
”.

Assim, defende que o acórdão foi obscuro pois fundamentou sua decisão baseando-se em argumentos jamais utilizados na exordial (inexistência de débito); bem como contraditório, pois afirmou que o débito estava prescrito, porém entendeu ser legítima a cobrança extrajudicial coercitiva por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, ao passo que a declaração de inexigibilidade é a única forma de que a parte Embargante se veja livre de cobranças coercitivas de débito prescrito.

Contrarrazoando os aclaratórios opostos, explicita a embargada que o Serasa Limpa Nome é um portal de negociação que permite aos consumidores negociarem seus débitos junto as empresas parceiras da plataforma bem como que não aparecem para outras empresas, muito menos a terceiros, de modo que as informações somente poderão ser visualizadas pelo próprio consumidor, mediante cadastro prévio, para fins específicos de negociação.

Assim, “
espera o não acolhimento do recurso apresentado pela recorrente e a improcedência total do feito
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Laila Vanderleia Barros Amorim dos Santos em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em desfavor da embargada Oi S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 3. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “Serasa Limpa Nome”. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou obscura, pois fundamentou sua decisão baseando-se em argumentos jamais utilizados na exordial (inexistência de débito); bem como contraditória, pois afirmou que o débito estava prescrito, porém entendeu ser legítima a cobrança extrajudicial coercitiva por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, ao passo que a declaração de inexigibilidade é a única forma de que a parte Embargante se veja livre de cobranças coercitivas de débito prescrito.

Contudo, analisando detidamente os autos, imperioso é mencionar que o Acórdão abordou tal a matéria de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Dessa forma, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento uma ação judicial, no entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim,
ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
.

Destarte, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si.

[...]

Logo, a cobrança da dívida na forma em que foi realizada, via plataforma de negociação Serasa Limpa Nome, não configura cobrança indevida, eis que é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo a informação pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.

Assim, tem-se que, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023